Tribunal: TJES
Processo: 5011099-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011099-09.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIVANILDO APARECIDO BREGENSKI
COATOR: juiz de direito da 2 vara de baixo guandu
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-A, DO CP, C/C LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO DECLARADO EM AUDIÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTATO ENTRE PACIENTE E DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, condenado pela prática do crime previsto no art. 147-A, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006, à pena de 9 meses de reclusão em regime semiaberto, além de multa e indenização por danos morais.
2.
Ao final da audiência de instrução e julgamento, o juízo declarou o trânsito em julgado imediato da sentença, em razão da renúncia expressa das partes ao prazo recursal. O impetrante sustenta nulidade do ato, alegando ausência de contato prévio entre o paciente e a defensora dativa, bem como incompreensão do réu quanto às consequências da condenação. Requer a anulação do trânsito em julgado e a restituição do prazo recursal para interposição de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contato prévio entre paciente e defensor dativo caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a renúncia expressa ao direito de recorrer pode ser invalidada em razão de suposta incompreensão do réu acerca das consequências da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A defesa técnica foi efetivamente exercida pela advogada dativa, que apresentou alegações finais orais, requerendo a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.
5.
O paciente confessou o delito em juízo, reconhecendo a prática reiterada de perseguição contra a vítima, o que afasta a alegação de incompreensão quanto às consequências da condenação.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há obrigação legal de indagar o réu, no momento da intimação da sentença, sobre sua intenção em recorrer (AgRg no HC 699.442/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.11.2021).
7.
À luz do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP), não se verifica prejuízo à defesa pela atuação da advogada dativa por videoconferência.
8.
O arrependimento posterior não tem o condão de desconstituir renúncia válida ao direito de recorrer, pois somente vícios de vontade, e não mera mudança de opinião, autorizam a invalidação do ato processual.
9.
A concessão da ordem comprometeria a segurança jurídica e a isonomia na aplicação da lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A; Lei nº 11.340/2006; CPP, arts. 563 e 798, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 699.442/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrada em favor de
GIVANILDO APARECIDO BREGENSKI
,
em razão de suposto constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
2
ª VARA
DA COMARCA DE
BAIXO GUANDU
, nos autos da Ação Penal nº 0000236-29.2023.8.08.0007.

Conforme consta da petição inicial do presente
writ
(ID 14843776), o paciente foi condenado nos autos supramencionados, em sede de audiência de instrução e julgamento realizada em 27/02/2025, pela prática do delito descrito no art. 147-A, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 9 (nove) meses de reclusão em regime semiaberto, além de multa e indenização a título de danos morais.

Ao final da audiência, a autoridade apontada como coatora “declarou o trânsito em julgado imediato da sentença, sob o fundamento de que ‘as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal’.”.

Entretanto, aduz o impetrante, que o paciente foi representado em audiência por advogado dativo, nomeado pelo juízo, muito embora “não conhece e não teve contato prévio com referida causídica”.

Nessa perspectiva, argumenta que “o paciente possui família, filhos menores e uma microempresa de pré-moldados com dois funcionários, de modo que, caso tivesse plena compreensão das consequências da sentença, teria manifestado seu interesse em interpor recurso de apelação”.

Diante desse cenário, e após o ingresso do impetrante para que pudesse exercer a defesa do paciente, pugnou pela anulação dos efeitos do trânsito em julgado da sentença penal proferida nos autos da Ação Penal nº 0000236-29.2023.8.08.0007, bem como para “restituir o prazo recursal em favor do paciente, oportunizando-lhe interpor o recurso cabível (apelação), nos termos do art. 798, § 1º, do CPP”.

Pois bem.

Considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“(...) em consulta ao teor da assentada (fls. 40/43 – ID 14843777), verifica-se que, de fato, constou expressamente em sua parte final que:

‘(...). Sentença lida e publicada neste ato. Partes intimadas em audiência afirmaram que não tem interesse em recorrer desta sentença e renunciaram ao prazo recursal, motivo pelo qual declaro o trânsito em julgado da presente. Registre-se. Observadas as cautelas de praxe, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Nada mais havendo, encerrou-se o presente’.

Ou seja, a despeito do inconformismo do impetrante, entendo que alegada ausência de contato direto com a defensora e a suposta “incompreensão dos efeitos da condenação” não configuram, no caso concreto, cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme sustentado.

Isso porque, a meu ver, a defesa do paciente foi exercida de forma plena e satisfatória, resultando na apresentação de alegações finais orais, oportunidade em que foram formulados requerimentos tanto de absolvição quanto, de forma subsidiária, de fixação da pena no mínimo legal. Confira-se:

‘Em seguida pela ordem, a DEFESA assim se manifestou em sede de Alegações Finais: ‘MM. Juiz, data vênia do entendimento desposado pelo eminente Promotor de Justiça, a Defesa reputa que a exordial penal deve ser julgada improcedente para o fim de absolver o acusado da imputação que lhe foi feita. Em caráter subsidiário, acaso não seja este o entendimento de V. Exa, hipótese que se espera não ocorra, a defesa reputa que as circunstâncias subjetivas e objetivas do delito, apontam para em sendo o caso de condenação, a necessidade de que a pena seja glosada no mínimo legal. Face o exposto, a Defesa requer a IMPROCEDÊNCIA da pretensão punitiva estatal, ou em caso de condenação, seja dosada a pena mínima’.

E não é só. Constou também que, ao ser interrogado, o paciente declarou:

‘Que quer colaborar com a Justiça e que confessa que perseguiu reiteradamente a vítima RAQUEL HONÓRIO INÁCIO, ameaçando a sua integridade psicológica e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade’.

Ou seja,
primo ictu oculi
, não há fundamento suficiente a ensejar a reabertura do prazo recursal, conforme pleiteado pelo impetrante.

Nessa perspectiva, e à luz do brocardo
pas de nulitté sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, verifica-se que a mera participação do advogado dativo por videoconferência, por si só, não resultou em prejuízo à defesa do paciente, uma vez que as alegações finais foram devidamente apresentadas, ainda que de forma oral.

Acerca da alegada ‘incompreensão do réu sobre as consequências da sentença’, ressalta-se que o paciente é reincidente - Ação Penal nº 0000118-24.2021.8.08.0007 -.

Destarte, não me parece crível admitir que uma segunda condenação, cuja atenuante da confissão foi reconhecida em seu favor, possa ser encarada como ‘incompreensão do réu sobre as consequências da sentença’.

Ademais, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado sobre a intenção em recorrer no momento da intimação da sentença. (AgRg no HC n. 699.442/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021)”.

Sendo assim, ao contrário do alegado na petição inicial, a interpretação adotada observa o princípio da isonomia, uma vez que normas e procedimentos jurídicos devem ser aplicados de forma equânime a todos os jurisdicionados em situações fático-jurídicas equivalentes.

Em outros termos, conceder o pleito liminar nos termos em que foi requerido — suspensão do trânsito em julgado e reabertura do prazo recursal — implicaria admitir diferenciação injustificada entre casos idênticos, comprometendo a segurança jurídica, valor essencial ao ordenamento.

À luz do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante”.

Nessa perspectiva, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “o arrependimento posterior não possui o condão de anular a certidão de trânsito em julgado, tendo em vista que o ato dito coator foi praticado em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ora, quando uma parte renuncia validamente ao direito de recorrer ou manifesta desinteresse na interposição de um recurso, ela não pode se arrepender posteriormente para interpor um novo recurso em face da mesma decisão, uma vez que a renúncia opera como uma desistência ou um ato que faz a decisão transitar em julgado, extinguindo o direito de recorrer. A única forma de reverter é se provar que a manifestação de vontade foi viciada por um erro material, e não por simples mudança de opinião da parte”, o que não ocorreu no caso em comento.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)